Tribunal: TJDFT
Processo: 0028181-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESPOSO E FILHO. CIRURGIA PLÁSTICA. MÉDICO. CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBITO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. VALORAÇÃO.
I - A responsabilidade civil do médico é subjetiva, art. 14, § 4o, do CDC.
II - A responsabilidade civil da Clínica pelo erro do médico, integrante do seu quadro clínico, é objetiva e solidária, nos limites da culpa subjetiva do médico.
III - A paciente submeteu-se simultaneamente às cirurgias plásticas de lipoaspiração, abdominoplastia e substituição de próteses mamárias, das quais resultou em hemorragia, com reabordagem cirúrgia e transfusão sanguínea tardia, uma vez que já em quadro de choque hipovolêmico grave; foi levada da Clínica ao hospital somente depois de três dias, com quadro clínico de insuficiência renal e respiratória agudas, seguindo-se ao seu óbito, ou seja, o atraso na realização da cirurgia e da remoção foram determinantes para o resultado letal. Aliado a isso, o procedimento cirúrgico, tal como realizado na paciente, não poderia ocorrer nas dependências da Clínica-apelante, mas apenas em hospital, conforme diretrizes que não foram observadas, constantes do Termo de Compromisso firmando em 16/7/2010 no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público no 08190.030456/10-43. Caracterizada a falha na prestação do serviço médico e a responsabilidade de indenizar.
IV – Configurada a responsabilidade civil objetiva e solidária da Clínica-ré advinda da prestação defeituosa de serviço médico, o pedido de indenização pelos danos morais e materiais é procedente.
V - A indenização por danos materiais foi adequadamente fixada em um 1,2 salário mínimo mensal até o menor completar 18 anos e 2,2 salários mínimos mensais até que atinja 24 anos. Mantida a condenação.
VI - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor da indenização por danos morais.
VII – Apelação parcialmente provida.